Tribunal: STF
Processo: Rcl 89938
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2294254-44.2023.8.26.0000.
O reclamante alega, em síntese, a existência de distinguishing entre o caso dos autos e Tema 1.086 da repercussão geral, utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário. A esse propósito, aduz que “enquanto a norma que deu origem ao Tema 1.086 de repercussão geral foi concebida como razoável, porque tão-somente exigiria daqueles que não compartilham a fé cristã a aceitação inerte de que a manutenção do crucifixo já existente em um prédio público decorria da tradição histórico-cultural do país, a norma objeto do apelo extraordinário impõe ao gestor da Câmara Municipal o cumprimento de obrigação ativa e que inexiste com relação a outros livros de igual cariz religioso (Alcorão, Torá etc.)” (eDOC 1, p. 11).
Ao final, requer a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dar seguimento ao recurso extraordinário determinando a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14).
Em contestação (eDOC 16), sustentou-se a improcedência da reclamação e a necessidade de manutenção do acórdão reclamado.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 560/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EXEMPLAR DA BÍBLIA NO PLENÁRIO PARA CONSULTA DURANTE AS SESSÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTENTADO PELO MP/SP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA RG 1.086 – RE Nº 1.249.095/SP. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO PELO TJ/SP. PARADIGMA QUALIFICADO QUE NÃO INCIDE NA ESPÉCIE. NÃO UTILIZAÇÃO COMO SÍMBOLO RELIGIOSO PARA REPRESENTAÇÃO DE ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LAICIDADE E DA IGUALDADE (ARTIGOS 5º, CAPUT, E 19, I, CF/88). NORMA SEMELHANTE ÀQUELAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS NAS ADI 5.256/MS E 5.258/AM. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”. (eDOC 20, p. 1)

É o relatório. 
Decido. 

 Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o  Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 108 da Resolução n. 560, de 25 de novembro de 2016, da Câmara Municipal de Franca, que assim dispõe:

“Artigo 108 – Declarada aberta a sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras: ‘Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos’. 
Parágrafo único. A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a Mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso”. 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inicialmente, julgou procedente a ação em acórdão assim ementado:

“Ação direta de inconstitucionalidade - Município de Franca - Resolução n. 506, de 25 de novembro de 2016, da Câmara Municipal de Franca - Previsão de “declarada aberta a sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras 'sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos'”, além de “A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a Mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso.” -Violação à laicidade estatal - Ofensa ao direito fundamental à liberdade de religião, princípio da isonomia, finalidade e interesse público - Contrariedade aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como dos artigos 5º, VI e 19, I da Constituição Federal - Ação julgada procedente.” (eDOC 5, p. 87)

Contudo, em razão da interposição de recurso extraordinário pela Câmara Municipal de Franca, foi determinada a devolução dos autos ao órgão julgador a fim de proceder ao exame de adequação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.086 da repercussão geral, sendo proferido novo acórdão o qual recebeu a seguinte ementa:

“Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Laicidade Estatal. Pedido julgado procedente em parte. 
I. Caso em Exame 
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça contra o artigo 108 da Resolução n. 560/2016 da Câmara Municipal de Franca, que institui o Regimento Interno. O dispositivo prevê a leitura de palavras religiosas pelo Presidente e a presença da Bíblia durante as sessões. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o artigo 108 da Resolução n. 560/2016 viola o princípio da laicidade estatal e a liberdade religiosa ao impor práticas religiosas no âmbito legislativo municipal. 
III. Razões de Decidir 
3. O caput do artigo 108, que obriga a leitura de palavras religiosas, viola a laicidade estatal e a liberdade religiosa, impondo prática religiosa ao Presidente da Câmara. 
4. O parágrafo único, que dispõe sobre a presença da Bíblia, está em consonância com a tradição cultural e não impõe prática religiosa, conforme entendimento do STF no Tema 1086. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Ação julgada procedente em parte, declarando a inconstitucionalidade do caput do artigo 108. 
Tese de julgamento: 1. A imposição de práticas religiosas em sessões legislativas viola a laicidade estatal. 2. A presença de símbolos religiosos pode ser permitida se manifestar tradição cultural sem promover religião específica.” (eDOC 7, p. 42)

Como se observa, a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido declarada a inconstitucionalidade apenas do caput do art. 108. No que se refere ao ponto impugnado na presente reclamação, colhem-se do referido acórdão os seguintes fundamentos:

“Segundo o princípio da laicidade, compete ao Estado manter-se neutro em matéria confessional, no intuito de preservar o direito fundamental à liberdade religiosa, garantindo que todas as religiões recebam tratamento isonômico e equânime. 
Nos moldes do quanto estabelecido nos artigos 5º, inciso IV e 19, inciso I da Constituição Federal “verbis”:
(...)
O Tema 1086 de repercussão geral discutiu a afixação de símbolos religiosos em repartições públicas, tendo concluído que a presença de crucifixos em prédios públicos da União e o uso de símbolos religiosos não violam os princípios da não discriminação (artigos 3º, IV e 5º, caput, da Constituição Federal), da laicidade (artigo 19, I, da Constituição Federal) e da impessoalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal). Reconheceu-se o aspecto histórico-cultural do Cristianismo católico na formação da sociedade brasileira, tendo sido firmada a seguinte tese: 
"A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade”. (ARE 1249095, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-02-2025 PUBLIC 27-02-2025)
Como visto, deve ser reconhecido o aspecto histórico-cultural do cristianismo na formação da sociedade brasileira, sendo certo que a exposição de crucifixos e outros símbolos religiosos representa tal herança e não configura imposição religiosa. 
O modelo de laicidade adotado pelo Brasil não implica oposição entre religião e Estado, mas sim o reconhecimento da religião como elemento cultural relevante. A decisão ressalva que o reconhecimento do aspecto cultural não pode servir de pretexto para o proselitismo religioso em órgãos públicos, de modo que a presença de símbolos religiosos deve manifestar tradição cultural e não promover uma religião específica. 
Em suma, a decisão se baseia na premissa de que a forte influência histórica e cultural do Cristianismo no Brasil conferiu a certos símbolos religiosos um significado que transcende a esfera meramente religiosa, integrando o patrimônio cultural da nação. Desde que a exposição desses símbolos tenha o objetivo de manifestar essa tradição cultural, e não de promover uma religião específica ou discriminar outras crenças, ela é considerada compatível com a Constituição Federal e o princípio da laicidade estatal. 
Neste contexto, o parágrafo único do artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Franca, que dispõe que “a Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a Mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso” está em consonância com o entendimento exarado pela Tema 1.086 em repercussão geral, vez que carrega o intuito de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, deixando ao alvedrio dos vereadores o seu uso, sem impor a quem quer que seja determinada religião.“(eDOC 7, pp. 46-49)

Em face do referido acórdão, foram interpostos recursos extraordinários pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e pela Câmara Municipal de Franca.
O presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário do parquet, por entender que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte consubstanciado no Tema 1.086 da repercussão geral; e admitiu o recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal, na parte em que contesta a inconstitucionalidade do caput do artigo 108, mantida em juízo de retratação. (eDOC 7, pp, 83-85)
Irresignado, o ora reclamante interpôs agravo interno (eDOC 8, pp. 1-20), o qual foi desprovido (eDOC 8, p. 38).
Daí o ajuizamento da presente reclamação,  na qual sustenta-se que o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da parte ora reclamante, teria aplicado inadequadamente o Tema 1.086 da repercussão geral, cuja tese assim dispõe:

“A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.”

Feitas essas considerações, entendo que assiste razão à parte reclamante quanto à distinção entre o caso dos autos e o Tema 1.086 da repercussão geral, invocado para obstar o recurso extraordinário. 
Com efeito, o paradigma mencionado limitou-se a reconhecer que a simples exibição de referências religiosas em prédios públicos não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade, desde que vinculada à manifestação da tradição cultural da sociedade brasileira, situação substancialmente diversa da presente controvérsia.
Naquele julgamento, não se examinou a constitucionalidade de norma que imponha a obrigatoriedade da presença de símbolos religiosos em órgãos públicos. De fato, a manutenção desses elementos com finalidade estritamente cultural e expositiva não se equipara à imposição normativa de manter exemplar da Bíblia no plenário da Câmara Municipal.
Corroborando esse entendimento, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“Feitos tais apontamentos, de se registrar que o STF, no RE nº 1.249.095/SP – Tema RG 1.086), consolidou a seguinte tese jurídica: 
“A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade”. 
(...)
Extrai-se desse paradigma que foi reconhecida a possibilidade de exposição de símbolos religiosos católicos, tais como crucifixos e imagens de santas e santos, em órgãos públicos, reconhecendo a formação educacional, moral e cultural da sociedade brasileira e ressaltando que a ação do administrador público ou a convicção do julgador não são guiadas por símbolos religiosos, mas sim pela adequação ao ordenamento jurídico. 
Nesse desiderato, observa-se a má aplicação do precedente qualificado em tela, pois no caso concreto a norma impugnada não trata da utilização de símbolo religioso como expressão histórico-cultural da sociedade. Na verdade, eleva a bíblia à posição de bibliografia indispensável para consultas no plenário, colocando-a em patamar destacado em relação a livros das demais religiões, ultrapassando o quando decidido no Tema 1.086. 
(...)
Portanto, constata-se que a autoridade reclamada agiu com error in procedendo ao manter a decisão monocrática de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base na incidência da tese firmada no paradigma em comento.
Destarte, o mérito da ação originária possivelmente sofrerá reforma, com o provimento do recurso extraordinário, pois essa Suprema Corte, ao analisar as ADI 5.258/AM e 5.256/MS, julgou inconstitucionais normas similares à da hipótese em tela, in verbis:
(...)
Conclui-se, dessa forma, que ao negar seguimento ao recurso extraordinário, com base em interpretação inadequada do Tema RG 1.086, a Corte paulista acabou por suprimir a competência desse STF, negando-lhe a remessa do apelo extremo.“(eDOC 20, pp. 7-16; grifou-se)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa do recurso extraordinário da parte reclamante a esta Suprema Corte.
Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente